Tribunal: TJMT
Processo: 0005496-81.2015.8.11.0008
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005496-81.2015.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PIZZATTO SANTI & CIA LTDA - CNPJ: 10.979.320/0001-99 (APELANTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), ANGELA MARIA PIZZATTO SANTI - CPF: 429.966.781-68 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANGELA MARIA PIZZATTO SANTI - CPF: 429.966.781-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– RECUPERAÇÃO DO CONSUMO – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – CONSTATAÇÃO – PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – REAL DIFERENÇA DO CONSUMO – COBRANÇA - POSSIBILIDADE – DANO MORAL – INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade é elemento hábil à constatação de irregularidade em unidade consumidora, visando a apuração de débito relativo à recuperação de consumo por energia não faturada.

O efetivo consumo da energia sem a devida contraprestação, aliado à presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados em atenção aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
enseja manutenção da constatação de necessidade da recuperação de consumo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005496-81.2015.8.11.0008

APELANTE: PIZZATTO SANTI & CIA LTDA.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PIZZATTO SANTI & CIA LTDA.
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, de parcial procedência dos pedidos iniciais, apenas para
reconhecer a irregularidade no cálculo da média aritmética do consumo de energia elétrica utilizada e não pago pelo autor, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e condenar o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, §2o, do CPC).

O apelante relata que ajuizou a
ação anulatória de débito c/c reparação por danos morais e materiais, ao argumento que utiliza os serviços de fornecimento de energia elétrica da apelada - Unidade Consumidora n 275948, e sempre honrou pontualmente com o pagamento das faturas de consumo, mas em 24/03/2015 foi realizada uma inspeção técnica em sua UC e os técnicos constataram a existência da seguinte irregularidade: BLOCO SERRADO.

Informa que durante a inspeção, retiraram o medidor e foi submetido à análise técnica à sua revelia, já que não foi cientificada de absolutamente nada; narra que os peritos constataram que os lacres estavam normais e que o medidor apresentou índices incompatíveis com os limites estabelecidos pela Portaria Inmetro n. 587/2012, e reprovaram o medidor; cita que a ré expediu nova notificação, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para a defesa acerca da irregularidade.

Assevera que apresentou defesa, que não foi acolhida; aduz que a ré informou que a diferença de consumo totaliza o valor de R$ 6.498,23 (seis mil quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos) e seria incluída na próxima fatura e, ao recebe-la (fatura do mês de novembro/2015), constatou que o valor da diferença de consumo foi acrescido no consumo mensal, o que lhe obrigava a pagá-lo, mesmo discordando da cobrança, face a possibilidade de interrupção do fornecimento da energia.

Frisa que somente foi informado que havia irregularidade no medidor de energia elétrica após a inspeção e retirada do respectivo medidor e encaminhado para a perícia sem qualquer acompanhamento do autor, de modo que deve ser considerada nula a perícia realizada de forma unilateral, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa e inexigível o débito cobrado.

Salienta que, em razão da ausência de conduta ilícita do consumidor, considera-se ilegal a cobrança e ameaça de interrupção no fornecimento de energia elétrica, cabendo à concessionária o dever de indenizar, em razão da sua conduta irregular, concernente tanto na cobrança indevida, como na ameaça no corte de energia elétrica.

Afirma que
“Embora os funcionários tenham indicado o nome da proprietária como acompanhante, a mesma não esteve presente, tanto é verdade que não constou seus documentos nem sua assinatura. Ao responder a pergunta se a autora recusou a receber o TOI, não foi marcado, o que comprova a ausência da apelante.”

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e reconhecida a nulidade do procedimento e consequentemente do débito, bem como, condenar a apelada na reparação dos danos material e moral.

Mesmo intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em breve resumo, o apelante ajuizou a demanda e disse que utiliza os serviços de fornecimento de energia elétrica da apelada - Unidade Consumidora n 275948, e sempre honrou pontualmente com o pagamento das faturas de consumo; comentou que
sofreu injustamente ameaça de corte de energia, em razão de supostas irregularidades apontadas no medidor (base do bloco serrado); a equipe técnica constatou índices no medidor de energia elétrica incompatíveis com os limites estabelecidos pela Portaria do INMETRO n.o 587/2012, motivo pelo qual o aparelho foi reprovado e substituído por outro.

Afirmou que a ré a notificou acerca das irregularidades apontadas, concedendo prazo para defesa; asseverou que apresentou defesa, mas não foi acolhida pela ré, oportunidade que foi cobrada a diferença de consumo no valor de R$6.498,23 (seis mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos), sob pena do não pagamento gerar a suspensão de energia elétrica.

Em sua peça de defesa, a ré alegou ter agido
em exercício regular de direito, já que no dia 24/03/2015, após enviar uma equipe técnica até o local para efetuar inspeção na unidade consumidora, constatou que o medidor se encontrava serrado em sua base, sendo tal anomalia provocada por um agente externo, o que impedia o registro correto do consumo, por isso expediu o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de n.o 500973, apontando as irregularidades existentes e substituiu o equipamento, encaminhando o danificado para o IPEM/MT, órgão do INMETRO, para realização de perícia técnica, cujo resultado confirmou a irregularidade que permitia a captação de energia elétrica irregular, sendo, portanto, o aparelho reprovado para uso.

Asseverou que procedeu à revisão de faturamento no período de 28/08/2014 a 24/03/2015, alcançando o valor cobrado e, após a regularização do equipamento, o consumo de energia aumentou consideravelmente, ficando evidente a captação do produto sem o respectivo pagamento; aduziu que efetuou procedimento administrativo pautando pelo respeito ao contraditório, motivo pelo qual o pedido inicial deve ser julgado improcedente.

Tem-se dos autos que, em razão da inspeção técnica, servidores da apelada confeccionaram em 24/03/2015 o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, n. 275948, com indicação de irregularidade: bloco serrado. Nele consta ainda que o equipamento seria substituído e encaminhado
para análise técnica em laboratório na data de 05/05/2015
; no citado termo, consta o nome da pessoa que presenciou a inspeção: Ângela Pizzatto Santi, que é sócia da empresa apelante.

Embora o autor/apelante afirme que somente foi informado que havia irregularidade no medidor de energia elétrica após a inspeção e retirada do respectivo medidor e encaminhado para a perícia sem qualquer acompanhamento, consta o preenchimento em nome de sua sócia, inclusive, chama atenção a diferença das letras de quem preencheu o campo “acompanhante” e de quem preencheu o campo “inspetor”.

Ademais, a apelada expediu Notificação Extrajudicial datada de 11/08/2015 informando a apuração de irregularidade “bloco serrado” e a diferença no consumo de R$ 6.485,08 (seis mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oito centavos) sendo utilizada média de maior consumo dos 03 (três) meses posteriores à irregularidade.

E, no Laudo de Verificação Metrológica do IPEM/MT, datada de 26/05/2015, mesmo constatando que os lacres estavam em condições normais, a conclusão é:
“Medidor apresentou índices de verificação incompatíveis com os limites estabelecidos pela Portaria Inmetro n. 587 de 5, de novembro de 2012. O medidor encontra-se com a base violada
.”

A apelada demonstrou, portanto, que o autor ficou ciente da realização da inspeção, mediante a informação de encaminhamento do equipamento para análise técnica em laboratório na data de 05/05/2015 (21 (vinte e um) dias antes da perícia).
O direito ao contraditório e à ampla defesa foi observado e em tempo hábil para acompanhar a perícia.

Nesse passo estabelece o artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL:

“Art. 137. (...)

§ 1o A distribuidora pode agendar com o consumidor no momento da solicitação ou informar, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, a data fixada e o horário previsto para a realização da aferição, de modo a possibilitar o seu acompanhamento pelo consumidor.

§ 2o A distribuidora deve entregar ao consumidor o relatório de aferição, informando os dados do padrão de medição utilizado, as variações verificadas, os limites admissíveis, a conclusão final e os esclarecimentos quanto à possibilidade de solicitação de aferição junto ao órgão metrológico
.”

E o artigo 129 da citada resolução normativa, estabelece:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.”

Portanto, demonstrado que a concessionária de energia elétrica ao constatar a irregularidade no medidor de consumo na UC adotou os procedimentos estabelecidos pela Resolução da ANEEL no 414/2010, com notificação do consumidor sobre as irregularidades apuradas, é válida a cobrança da diferença entre o faturado com medidor irregular e o efetivamente devido que, nos termos da sentença, será refeito pela concessionária de energia.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGISA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – CONSTATAÇÃO – PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 72 DA RESOLUÇÃO No 456/2000 DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – REAL DIFERENÇA DO CONSUMO – COBRANÇA - POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a ocorrência de irregularidade no medidor de energia elétrica, impõe-se a responsabilidade do consumidor, que se aproveitou da irregularidade ou permitiu que terceiro dela se aproveitasse, art. 72, IV, “c” da Resolução no 456/00 da ANEEL. Viável a cobrança da recuperação do consumo durante o período em que perdurou a ilicitude (STJ Ag 1279155/RS)”
(N.U 0005658-54.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2019, publicado no DJE 08/10/2019).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CEMAT – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO À FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO IN LOCO – PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO QUE ATENDEU ÀS MEDIDAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – APURAÇÃO DO VALOR PARA COBRANÇA DA REAL DIFERENÇA DO CONSUMO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Comprovado que a concessionária de energia elétrica ao constatar a irregularidade no medidor de consumo na UC adotou os procedimentos previstos na Resolução da ANEEL no 414/2010, e que após constatação e notificação do consumidor sobre as irregularidades apuradas, é válida a cobrança da diferença entre o faturado com medidor irregular e o efetivamente devido
” (N.U 0000586-94.2013.8.11.0100, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018).

Já decidi caso da espécie:

“
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DO CONSUMO – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – CONSTATAÇÃO – PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – REAL DIFERENÇA DO CONSUMO – COBRANÇA - POSSIBILIDADE – DANO MORAL – INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO. I- O Termo de Ocorrência de Irregularidade é elemento hábil à constatação de ocorrência de irregularidade em unidade consumidora, visando ao embasamento de débito relativo à recuperação de consumo por energia não faturada. II- O efetivo consumo da energia sem a devida contraprestação aliado à presunção de legitimidade dos atos administrativos conduz à manutenção do débito apurado pela Concessionária. III- Danos morais. Não demonstrada a prática de ato ilícito pela concessionária, vai afastada a condenação pelo pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais
” (N.U 1000255-22.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, publicado no DJE 20/07/2020).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do no artigo
85, § 11 do CPC
.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022